Tribunal: STF
Processo: ARE 708541
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. SUMULAS 279, 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. PRECEDENTES.



    A alegada violação ao art. 5º, XIII, XXXIV, LIV e LV, não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos. Nesse ponto, portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem de que o recorrido está apto para o cargo público quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental que se nega provimento.